Tribunal: TJPA
Processo: 0004952-13.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004952-13.2018.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO
PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM
– RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – INVIABILIDADE – INVESTIGAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DOLOSO CONTRA VIDA DE MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DO TRIBUNAL DO JURI
EX VI

ART. 125, § 4º, DA CF. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PRECEDENTES DO STJ/STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes do STJ/STF;

II - Destarte, pelas regras constitucionais e legais, devem os autos seguirem para o juízo respectivo, determinado pelo local dos fatos (art. 69, I, e art. 70, CPP), pois c
ompete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Militar, decidir acerca da ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime devendo
os autos serem remetidos a uma
das Varas do Tribunal do Juri, que detém a competência para apreciar a causa em sua completude;

III –
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, na condição de
Dominus Litis
, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que em face de eventual crime doloso contra a vida, se declarou incompetente para atuar no feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos.

Em suas Razões (ID 11177885), o recorrente asseverou que o caso seria de competência da justiça militar, cabendo as investigações por inquérito policial militar uma análise prévia dos fatos apurados e caso a Justiça Militar entendesse que subsiste homicídio doloso na ação policial, os autos seguiriam à Justiça Comum. Dessa maneira, prematura cogitar-se, com segurança, tratar-se de crime doloso contra a vida, não haveria que se falar em competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento do feito, devendo ficar a cargo da Justiça Militar.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o C
ustos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento, mantendo a decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a Decisão do Juízo de
Direito da Vara Única da Justiça Militar, que se declarou incompetente para atuar no feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos.

Extraem-se dos autos,
que, no dia 10/04/2018 detentos organizaram uma tentativa de fuga e teriam entrado em confronto armado com a tropa do Batalhão de Polícia Penitenciária – BPOP, culminando com a morte de 22 (vinte e dois) detentos em virtude da ação de um policial e um agente prisional. Nesse contexto, foi instaurado Inquérito Policial Militar, com o fim de apurar suposto delito de homicídio, ocorrido no dia 10/04/2018, no Complexo Penitenciário de Americano, em tese praticado por Policial Militar, culminando com a morte de 22 (vinte e dois) detentos.

Na espécie, o Juízo da Justiça Militar, entendeu que seria da competência da justiça comum apurar crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil e determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos. Inconformado, o Representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, procurando modificar a decisão.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA COMPETENCIA DE CRIMES DE POLICIAL MILITAR CONTRA CIVI.

De início, oportuno, transcrever o § 4º do art. 125 da Constituição Federal:

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

A teor do disposto no art. 125, § 4º, da CF e art. 82 do CPPM, compete à Justiça Comum julgar policiais militares que, em tese, cometerem crime doloso contra a vida de civil, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE PROVEU RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR MILITARES CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a competência da Justiça Militar, embora de natureza constitucional, deve observar a competência do Tribunal do Júri na hipótese em que o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil. (...) 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1961504 PR 2021/0302965-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Na espécie,
o ordenamento jurídico transferiu a competência do processo e julgamento de crimes dessa espécie, praticados por policial militar em serviço contra civil, para a Justiça Comum. Trata-se de infração cometida no exercício da função pública de policial militar, ou em razão dela, em desfavor de civil, mas prevalece a atuação do Tribunal do Júri, que também possui previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, alínea d), entendimento adotado pelo STJ, vejamos:

"
Também a jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a competência da Justiça Comum, por meio do Tribunal do Júri, para o julgamento de homicídio praticado por militar em serviço contra civil. Precedentes desta Corte
"(STJ, CC 147678/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.08.2016).

Ademais, cediço mencionar que na análise do presente caso, o STJ também se posicionou do seguinte modo:

(...) Sob diversa angulação, no restrito exame da competência mínima, não pode o juiz avançar - em sede inquisitorial, ausente a imputação formalizada em denúncia do órgão ministerial - na verificação de causas justificantes da conduta investigada, quando, ante a sua adequação típica, seja possível de plano visualizar a incompetência absoluta da justiça militar, ratione materiae, para o processo e julgamento do caso. [...]. (STJ, CC 145660/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11.05.2016).

E ainda:

É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. (
AgRg no REsp 1830756/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Destarte, pelas regras constitucionais e legais, devem os autos seguirem para o juízo respectivo, determinado pelo local dos fatos (art. 69, I, e art. 70, CPP), pois c
ompete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir acerca da ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime (
STF -RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 1353349 SP
-
02/09/2022),
devendo
os autos serem remetidos a uma
das Varas do Tribunal do Juri, que detém a competência para apreciar a causa em sua completude.

Ex positis
,
conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, em sintonia com o parecer Ministerial, negar-lhe provimento, mantendo a decisão
de 1º grau que determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos, nos termos da manifestação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023